Tribunal: STF
Processo: RE 1312098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 3, p. 288):
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROPOSITURA NO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE OPÇÃO. INGRESSO NO GRUPO GESTÃO GOVERNAMENTAL. PROVIMENTO DERIVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARREIRAS DE MESMA NATUREZA. ADVOGADOS. UNIFICAÇÃO. ANALISTA JURÍDICO. 
    1) Conforme redação do art. 3º da Lei nº 9.868/99, a inicial somente será inepta quando verificada a ausência: a) do dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado; b) dos fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações; e c) do próprio pedido. 
    2) Situação em que não há espaço para se falar na inépcia da inicial apresentada pelo Ministério Público Estadual, uma vez que o pleito aponta de forma clara o dispositivo constitucional violado, assim como pelos motivos que seguem.
    3) A Suprema Corte já se posicionou no sentido de que os Tribunais Estaduais são plenamente competentes para, em controle concentrado, apurar a constitucionalidade de ato normativo estadual em detrimento da Constituição Estadual, ainda que esta reproduza regra da Constituição Federal de observância obrigatória, sem que isso configurasse qualquer usurpação de competência. Precedentes. 
    4) Direito de opção estendido a cargos de mesma natureza, isto é, relativos à advocacia, de modo que a unificação deu-se dentro das carreiras como forma de centralizar no Grupo Gestão do Governo do Estado do Amapá o cargo de Analista Jurídico. 
    5) Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. 
    Não houve oposição de embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os dispositivos impugnados implementaram forma de provimento derivado, em contrariedade à exigência constitucional de concurso público para o provimento de cargos.
    Alega que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente os precedentes desta Suprema Corte, que, em situações específicas, excepcionam a regra do concurso público para permitir a transformação de cargos públicos com aproveitamento de servidores.
    Assevera não haver correspondência substancial entre os cargos, isto é, identidade de atribuições, de requisitos de investidura e de remunerações, não podendo falar-se, portanto, em reestruturação administrativa. 
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 3, pp. 393-396).
    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, importante salientar a jurisprudência desta Corte em relação ao provimento de cargos públicos, sedimentada na Súmula Vinculante 43, decorrente da conversão da Súmula 685, mantendo-se a sua redação original, que consolidara o entendimento firmado nos seguintes acórdãos: ADI 308-MC, ADI 368-MC, ADI 231, ADI 245, ADI 785-MC, ADI 837-MC, MS 21.420, ADI 266, ADI 308, ADI 248, ADI 970- MC, ADI 186, MS 22.148, RE 150453, ADI 1.150, RE 173.357, ADI 837 e ADI 242.
    Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
    O provimento derivado de cargos constitui-se prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em face da norma do inciso II do seu art. 37, a exigir a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos como requisito para a investidura em cargo ou emprego público.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:
    Ação direta de inconstitucionalidade. Formas de provimento derivado. Inconstitucionalidade. - Tendo sido editado o Plano de Classificação dos Cargos do Poder Judiciário posteriormente à propositura desta ação direta, ficou ela prejudicada quanto aos servidores desse Poder. - No mais, esta Corte, a partir do julgamento da ADIN 231, firmou o entendimento de que são inconstitucionais as formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. Outros precedentes: ADIN 245 e ADIN 97. - Inconstitucionalidade, no que concerne às normas da Lei nº 8.112/90, do inciso III do artigo 8º; das expressões ascensão e acesso no parágrafo único do artigo 10; das expressões acesso e ascensão no § 4º do artigo 13; das expressões ou ascensão e ou ascender no artigo 17; e do inciso IV do artigo 33. Ação conhecida em parte, e nessa parte julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos e das expressões acima referidos. (ADI 837, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 25.6.1999).
    EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/PARÁ. REDISTRIBUIÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO DO ATO QUE PROMOVERA O ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARREIRA. SÚMULA 473. A situação jurídica em foco, obviamente não se encontra abrangida pela garantia do direito adquirido estabelecido no texto constitucional. Ao exigir, no art. 37, II, que o ingresso em carreira só se fará mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, o legislador constituinte baniu das formas de investidura admitidas, a redistribuição e a transferência. Legítima a atuação da Administração Pública, nos termos da Súmula 473, que, uma vez verificada a violação à norma da Constituição Federal no ato de redistribuição efetuado, cuidou logo de anulá-lo, sem que esse procedimento tenha importado em afronta a direito adquirido. Recurso extraordinário conhecido e provido para indeferir o mandado de segurança. (RE 163712, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 6.9.1996).
    A jurisprudência do Supremo também já se orientou pela possibilidade de reestruturação administrativa quando esta não possibilita a transposição de servidores ou qualquer outro meio de provimento de cargos sem concurso público:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE. 1.  A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República.  Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional. 2. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior. 3. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Precedentes. 4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
    (ADI 4303, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 27-08-2014 PUBLIC 28-08-2014)
    E ainda:
    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL N. 2.144/2000. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES DO GRUPO TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. AFRONTA À NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme sobre a possibilidade de reestruturação administrativa quando esta não possibilita a transposição de servidores ou qualquer outro meio de provimento de cargos sem concurso público.
    2. O legislador constitucional deixou a cargo da legislação infraconstitucional a definição das carreiras componentes da administração tributária a que se refere o inciso XXII, do art. 37, da Constituição.
    3. Ação direta julgada improcedente.
    (ADI 4883, minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 27-05-2020 PUBLIC 28-05-2020)
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (…) Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
    (ADI 2713, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2002, DJ 07-03-2003 PP-00034 EMENT VOL02101-01 PP-00153)
    EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados.  4  .  Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos.  5. Precedentes: ADI 1591, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente
    (ADI 2335, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2003, DJ 19-12-2003 PP-00050 EMENT VOL-02137-02 PP-00231, g.n.)
    Ao julgar o caso concreto, verifica-se que a lei estadual não obedece as diretrizes fixadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à existência de identidade substancial entre os cargos, compatibilidade remuneratória e equivalência dos requisitos exigidos em concurso público, a caracterizar uma possível reestruturação administrativa. 
    Destaco trecho do     parecer  oferecido pela Procuradoria-Geral da República, nesse mesmo sentido (eDOC 13, p.7):
    “16. Infere-se do caso em tela que os cargos públicos listados no art. 21-A, caput, da Lei nº 1.296/2009-GEA não possuem correspondência substancial com o cargo de Analista Jurídico criado pela Lei nº 1.296/2009. Não obstante algumas dessas carreiras compreendam atribuições semelhantes com o novo cargo público criado, todas elas possuem, porém, remunerações distintas e deveras aquém daquela fixada para o cargo emergente, sem contar, ainda, que muitas delas são vinculadas à Administração Indireta Estadual, sendo o cargo de Analista Jurídico componente do quadro da Administração Direta Estadual. 
    17. O caso revela a inexistência de mera reestruturação administrativa, e sim uma efetiva transferência de servidores de um cargo para outro, por simples “Termo de Opção Irretratável”, em clara ofensa ao postulado do concurso público, não havendo falar em constitucionalidade de transformação, enquadramento, transposição, equiparação ou qualquer ulterior termo que denote a mobilidade de cargos com atribuições, requisitos de investidura e/ou remunerações que não se equivalem. 
    18. Desse modo, conclui-se que a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá viola frontalmente a Constituição da República, notadamente os princípios da impessoalidade, da moralidade e da igualdade no acesso aos cargos e empregos públicos, bem como a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.” 
    Assim sendo, verifico afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, por não resta configurada hipótese apta a excepcionar a regra do concurso público nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, 
    Ante o exposto,     dou    provimento  ao recurso extraordinário a fim de declarar de inconstitucionalidade das normas estaduais impugnadas e reformar o acórdão recorrido, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
    Ministro Edson Fachin
    Relator